Tribunal: TJES
Processo: 0001763-18.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-09

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001763-18.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL AZEREDO DE JESUS, EVALDO SILVA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIA PERES - ES15958-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIA PERES - ES15958-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO COM BASE NO ART. 33 DA LEI 11.343/06. RÉUS FLAGRADOS NA PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA DO ESPÍRITO SANTO COM DROGAS APÓS USO DE SCANNER CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e autoria foram confirmadas por meio de evidências consistentes, incluindo depoimentos de agentes penitenciários e laudos técnicos. A quantidade de drogas apreendidas sugere não apenas posse para consumo pessoal, mas intenção de comercialização.

Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase de aplicação o magistrado aplicou a pena base para ambos os réus em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Sendo este o valor mínimo previsto pelo tipo, deixo de tecer maiores considerações a respeito do tema.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001763-18.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL AZEREDO DE JESUS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO COM BASE NO ART. 33 DA LEI 11.343/06. RÉUS FLAGRADOS NA PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA DO ESPÍRITO SANTO COM DROGAS APÓS USO DE SCANNER CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e autoria foram confirmadas por meio de evidências consistentes, incluindo depoimentos de agentes penitenciários e laudos técnicos. A quantidade de drogas apreendidas sugere não apenas posse para consumo pessoal, mas intenção de comercialização.

Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase de aplicação o magistrado aplicou a pena base para ambos os réus em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Sendo este o valor mínimo previsto pelo tipo, deixo de tecer maiores considerações a respeito do tema.

Recurso desprovido.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001763-18.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL AZEREDO DE JESUS, EVALDO SILVA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIA PERES - ES15958-A
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIA PERES - ES15958-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
RAFAEL AZEREDO DE JESUS
e
EVALDO SILVA PINHEIRO
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana
, que condenou os apelantes nas sanções do
art. 33 da Lei 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de
600 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado por Rafael, e em regime inicial semiaberto por Evaldo.

Nas razões recursais apresentadas, os apelantes pleiteiam a sua absolvição, a redução da pena aplicada, bem como a fixação de honorários em prol da advogada dativa.

De acordo com a denúncia, no dia 08 de novembro de 2022, na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo, localizada no bairro Cabral, alguns presos foram flagrados com drogas, que pareciam destinadas a serem vendidas ou consumidas.

Os guardas usaram um scanner corporal para verificar presos que voltavam de saídas temporárias. Foi assim que encontraram drogas no interior do corpo de alguns deles. EVALDO tinha 13 pedras de crack e RAFAEL tinha 12 buchas de maconha.

Compulsando os autos, verifico que a
autoria e materialidade
restaram devidamente comprovadas por meio do auto de apreensão, laudo toxicológico, bem como pelos depoimentos prestados em sede judicial.

Nesse sentido, o réu Rafael
confessou em juízo
que estava trazendo consigo 12 buchas de maconha. Ele mencionou que, antes de retornar ao presídio, foi abordado por colegas que lhe pediram para engolir pedaços da droga. Em troca, ele receberia três das buchas.

Por outro lado, Evaldo reconheceu que estava trazendo consigo 13 pedras de crack, alegando, contudo, que seriam apenas para consumo pessoal.

O Agente Penitenciário Fábio Alves confirmou que Evaldo e Rafael foram pegos após passarem pelo BodyScan, que detectou algo irregular. Posteriormente, ambos os acusados expeliram os entorpecentes. Fábio ainda menciona que a quantidade apreendida com os acusados tem um alto valor dentro da unidade prisional.

Na mesma linha, o agente Josimar Bruni Lúcio também confirmou a ocorrência, ressaltando que os acusados ficaram isolados até que expelissem o material e fossem entregues aos agentes.

Nota-se portanto, que as provas evidenciam, acima de qualquer dúvida razoável, que a ação dos réus foi objetiva e subjetivamente típica.

A quantidade de droga apreendida (13 pedras de crack e 12 buchas de maconha) é considerada significativa e valiosa em um ambiente prisional. Isso sugere uma intenção de comercialização ou distribuição, em vez de simples posse para consumo pessoal.

Frisa-se, ademais, que não apenas a venda de drogas, como também o transporte/trazer consigo é suficiente para caracterizar o crime em análise.

Sobre o assunto, entende a jurisprudência que “
o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento
” (AgRg no HC n. 778.934/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Não se pode olvidar, ainda, que o testemunho dos policiais foi firme e coerente, sendo dotados de fé pública, não havendo nenhum elemento nos autos hábil a desaboná-los.

Mais uma vez, a respeito do tema, trago à baila o precedente:

A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (AgRg no AREsp n. 2.284.579/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase de aplicação o magistrado aplicou a pena base para ambos os réus em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Sendo este o valor mínimo previsto pelo tipo, deixo de tecer maiores considerações a respeito do tema.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes para o réu Evaldo. Para o réu Rafael, mantenho a compensação entre as agravantes da confissão e da reincidência. Assim, para ambos, fica a sanção intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, presente, apenas, a causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06, motivo pelo qual mantenho a majoração em 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, a pena dos dois réus em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto para o réu Evaldo e fechado para o réu Rafael, haja vista a reincidência.

Considerando a quantidade de réus envolvidos (02), a complexidade da causa e o tempo de duração do processo, e embasando-se no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, fica fixado o valor dos honorários recursais em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Por fim, como é sabido, perfilho o entendimento de que o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o juízo das execuções.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso. Ficam os honorários arbitrados em R$600,00 (seiscentos) reais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)